Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. OMISSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros, não exigindo qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Teoria do Risco Administrativo.
2. É necessária a demonstração de três requisitos para a caracterização da responsabilidade civil objetiva: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.
3. As provas juntadas aos autos são suficientes para comprovação do erro médico ocorrido, caracterizado pela omissão contumaz da prestação do serviço de saúde, mesmo após o ajuizamento de Ação Judicial.
4. Em atenção aos vetores principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo. 4.1 Considerando os precedentes firmados por essa Turma, em caso de resultado morte, mostra-se razoável o arbitramento de danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a viúva e os filhos do paciente prejudicado pela omissão na prestação dos serviços de saúde.
5. Recurso conhecido e não provido.